Tribunal: TJDFT
Processo: 0714177-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714177-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO NAUM DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STUDIO VÍDEO FOTO LTDA – ME contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703064-04.2020.8.07.0002 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de THIAGO NAUM DA SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de penhora através do sistema SISBAJUD. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora